Tribunal: STF
Processo: CC 8347
Classe: CC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CF, 102, I, “o”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO EM COMISSÃO E O PODER PÚBLICO. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM.



    Decisão: Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Itabuna/BA em face do Tribunal Superior do Trabalho, que se declarou incompetente para processar e julgar ação proposta por Franklin Leal Carregosa em face de fundação pública.



    Na origem, o autor ajuizou reclamação trabalhista em face da Fundação de Atenção à Saúde Básica de Itabuna - FASI. Em sede de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, haja vista o que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395. 



    Remetidos os autos à Justiça Comum Estadual, o juízo suscintante deu-se por incompetente, sustentando que a relação contratual a que se refere a demanda possuía natureza trabalhista, uma vez que lei que rege a fundação pública ré estatuia regime jurídico celetista para os seus servidores até 2019. 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, reconheço a competência desta Corte para julgar o presente conflito negativo de competência, estabelecido entre o Tribunal Superior do Trabalho e Turma Recursal vinculada ao Tribunal de Justiça de São Paulo, à luz do que dispõe o art. 102, I, o, da CF.



    Quanto ao mérito, esta Corte já pacificou entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, I, da CF, não abrange vínculos de natureza juridico-estatutária, não alcançando, pois, demandas ajuizadas por servidores submetidos ao regime estatutário contra o Poder Público. Eis a ementa do acórdão: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3.395, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01/07/2020).



    No exercício de interpretação autêntica do precedente firmado na ADI 3.395, a Primeira Turma desta Corte tem recorrentemente assentado que o vínculo existente entre servidores comissionados ou temporários e a Administração Pública é de natureza administrativa, de sorte que é competente a Justiça comum para o julgamento das demandas por estes servidores propostas, qualquer que seja natureza das verbas por ele pleiteadas. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANÁLISE ACERCA DA VALIDADE DA NOMEAÇÃO EM COMISSÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à competência da Justiça comum ou laboral para o julgamento de vínculos de natureza jurídico-estatutária. 3. Verifica-se, que o cotejo analítico entre a ADI 3.395 e a decisão reclamada indica que as verbas cujo recebimento a autora da ação de origem almeja decorrem do exercício de cargo em comissão, sem concurso público, junto à Administração Pública municipal e, portanto, de vínculo de natureza administrativa, a caracterizar a competência da Justiça Comum. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 55.078 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/12/2022).



    Lado outro, em se tratando de servidor público efetivo submetido ao regime celetista, mantém-se a competência da Justiça do Trabalho, exceto se as verbas pleiteadas em eventual ação judicial tiverem natureza administrativa. Nesse sentido:



    Tema-RG 1.143 (RE 1.288.440): “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajiizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. Agente comunitário de saúde 3. Vínculo celetista. Lei Federal 11.350/2006. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 2.135-4 e 3.395-6. 5. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Tema 1143. Ausência de determinação de suspensão nacional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 48.397 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03/03/2022).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO NEGADO. 1. A Primeira Turma desta CORTE, envolvendo casos análogos do mesmo Município reclamante, firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese. 2. Dessa forma, o entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 90/2006 estabelecer o regime celetista para os servidores admitidos pelo Programa Saúde da Família, no Município do Itajaí, conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. 3. Nessas circunstâncias, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Itajaí/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 50.376 AgR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/02/2022).



    In casu, resta incontroverso nos autos que o autor da ação de origem não é servidor efetivo, tendo sido noemado sem prévia aprovação em concurso público (servidor comissionado). Destarte, configura-se a competência da Justiça Estadual comum para o julgamento da ação proposta, salientando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete a este ramo judiciário a análise acerca da validade da contratação em comissão ou temporária havida. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor público ocupante de cargo em comissão e o Poder Público, o que, evidentemente, afasta a competência da justiça do trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 4. Recurso de agravo a que nega provimento”. (Rcl 43.314 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09/11/2020). 



     



    Ex positis, conheço do presente conflito negativo de competência e declaro a competência da Justiça Estadual comum para processar e julgar a causa, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do CPC. 



    Notifique-se o juízo suscitante. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente